Tribunal: TJDFT
Processo: 0702698-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONDOMÍNIO EM MULTIPROPRIEDADE. NOME. DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos pagamentos das prestações vencidas e vincendas, bem como da inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção de crédito e de protesto de débito.
2. Os bancos de dados e cadastros de consumidores, com destaque para os cadastros de proteção ao crédito, tais como SERASA e SPC, são regidos pelo art. 43, e seguintes, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A inscrição do nome dos devedores, diante da existência de obrigação vencida e não adimplida, consiste em medida legítima a ser promovida pelo credor, ressalvada, logicamente, a necessidade de exclusão dos nomes nos aludidos cadastros após o pagamento integral do montante do crédito.
4. O condomínio em multipropriedade também é regido, de modo supletivo e subsidiário, pela Lei no 4.591/1964. Assim, ao menos em tese, é admitida a resolução do negócio jurídico questionado no caso de se verificação do efetivo atraso na conclusão das obras de engenharia, nos termos do art. 43-A, § 1o, da Lei no 4.591/1964.
5. No caso em exame não está devidamente comprovada a mora da recorrida em relação ao cumprimento da obrigação questionada, tendo em vista que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus a esse respeito nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.